Tribunal: TJDFT
Processo: 0750269-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PESQUISA SISBAJUD. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de petição apresentada como impugnação à execução, por se tratar de embargos à execução opostos nos próprios autos, e que determinou nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de admitir impugnação à execução apresentada nos próprios autos, em substituição aos embargos à execução, e a legalidade da reiteração da pesquisa por bens penhoráveis via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC prevê expressamente que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças relevantes (art. 914, § 1o), afastando a aplicação do princípio da fungibilidade quando não há dúvida objetiva sobre o meio processual adequado.
4. A apresentação de simples petição nos autos da execução configura erro grosseiro, não sendo possível admitir a impugnação como embargos à execução.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a existência de previsão legal expressa impede a aplicação da fungibilidade recursal. 6. A determinação de nova pesquisa via SISBAJUD é legítima, pois não há pagamento da dívida nem demonstração de impedimento à cobrança, sendo possível reiterar a busca por ativos penhoráveis.
7. Não se pode pressupor, antecipadamente, que a busca por valores disponíveis em contas bancárias do devedor alcançará êxito e culminará em bloqueio de valores impenhoráveis, decorrentes de salário.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 914, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1351839/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, p. 12.11.2019.